Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710856-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DESPACHO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC vem aos autos, por meio das petições de ID 33294960 e ID 33362073, informar o julgamento de mérito do RE 1.307.334 (Tema 1.127) pelo STF, através da sistemática da repercussão geral, e requerer a aplicação do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Nada a prover. Com efeito, não obstante tenha ocorrido a apreciação de mérito do citado paradigma por sessão virtual finalizada em 8/3/2022, até o presente momento, não houve publicação do acórdão exarado pelo Corte Suprema, o que inviabiliza a aplicação do rito dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 24155827. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031